Tribunal: STF
Processo: HC 186105
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gisele Cristina de Carvalho e outro(s) em favor de Patric Uelinton Salomão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 552.324/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o feito para redimensionar a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    A questão, então, foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), não conheceu do HC 552.324/SP. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de nova revisão do título penal condenatório. Ressalta que ‘A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, quando eis, SURGE A NOVA PROVA, UM PROCESSO, UMA DECISÃO E UMA CONDENAÇÃO DE MAIS DE 14 ANOS DE PRISÃO CONTRA O POLICIAL GILBERTO LIMA RODRIGUES, por peculato, e extorsão mediante sequestro, em caso idêntico ao de Patric, além de ter perdido o cargo de policial civil. ( cf. se anexa). Pois os extorquidos por esse mesmo policial que até então tinha uma conduta honrosa, estavam sob escuta telefônica pelo Ministério Público, oportunidade que fora, flagrados exigindo a quantia de R$ 10.000,00 de (dez mil reais) para livrar uma suspeita. Tanto que tais gravações serviram como prova contundente da má conduta e modo criminoso, utilizado pelos policiais. Oportunidade em que a palavra do paciente voltou para credibilidade e merecia ser revista pelos Nobres Desembargadores. No entanto preferiram julgar não revisto esse ponto’. Assevera que ‘aquela versão dos policiais que parecia robusta e valida se tornou suspeita, merecendo o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em julgado, em face de erro judiciário. Requer, em medida liminar e no mérito, a revisão da condenação do paciente, ‘a fim de que sejam modificados os acórdão anteriores’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de "nova" revisão criminal – o que não se mostra possível, seja pela necessidade de reexame fático-probatório, seja pela incompetência desta eg. Corte, seja pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. 
    III - "Considerando que as instâncias ordinárias consignaram e demonstraram a coesão e harmonia do depoimento da vítima, bem como as demais provas testemunhais, o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus, cuja cognição sumária impede tal providência" (HC n. 379.879/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/09/2017).
    IV - Quanto à alegação de que a decisão monocrática foi proferida em violação ao princípio da colegialidade, é cediço que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XX, estabelece como atribuição do Relator “decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar”. 
    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para revisar a condenação do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora